Tribunal: TJSP
Processo: 2084264-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que acolheu a impugnação, mas condenou os impugnantes em honorários advocatícios – Inteligência da Súmula 519 do STJ – Exclusão - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2084264-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são agravantes
MARIO JOSÉ DE LUCCA e DENISE DE OLIVEIRA PRADO, é agravado MARCO
ANTONIO DE CARVALHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084264-18.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires 2/4
.AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2084264-18.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0003436-43.2019.8.26.0505
Comarca: Ribeirão Pires (1a Vara Cível)
Agravantes: Mario José de Lucca e outra
Agravado: Marco Antonio de Carvalho
Juiz: Bruno Dello Russo Oliveira
Voto n. 20.356
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença Decisão que acolheu a impugnação, mas condenou
os impugnantes em honorários advocatícios Inteligência da
Súmula 519 do STJ Exclusão - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do cumprimento de sentença homologatória de acordo,
das decisões reproduzidas, nestes autos, às fls. 145 e 161 (embargos de
declaração), na parte em que, embora tenha acolhido a impugnação dos
executados, os condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa principal, sob o
fundamento de que deram causa à propositura do incidente em questão.
Sustentam os recorrentes que cumpriram integralmente
os termos do acordo, o que foi reconhecido pelo próprio Juízo de origem,
razão pela qual é descabida a ideia de sucumbência e, consequentemente, a
condenação em honorários e, ainda que assim não fosse, de acordo com a
súmula 519 do STJ não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e, subsidiariamente,
afirmam ser excessiva a fixação dos honorários em 10% do valor da causa.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a reforma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084264-18.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires 3/4
para seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários de
sucumbência ou, subsidiariamente, sejam reduzidos os honorários
advocatícios para R$ 1.000,00 nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.
Deferida a liminar (fls. 195/196), não foram
apresentadas contrarrazões (fls. 201).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 199).
É o Relatório.
Independentemente da discussão posta nos autos do
cumprimento de sentença, há entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça pela Súmula n. 519 que: "na hipótese de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios"(Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015,
DJe 09/03/2015, DJe 02/03/2015).
Feita a leitura em forma inversa conclui-se que, uma
vez acolhida a impugnação, mais justificadamente ainda, não cabe a
condenação do impugnante em honorários advocatícios, mesmo que o
cumprimento da obrigação tenha ocorrido fora do prazo acordado, dando
ensejo ao cumprimento de sentença.
Assim, deve ser afastada a condenação dos agravantes
em honorários advocatícios.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084264-18.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires 4/4
Assinatura Eletrônica